Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710859-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ASCENDINA OLIVEIRA TAVARES REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de Petição apresentada por ASCENDINA OLIVEIRA TAVARES requerendo o recebimento de petição para que seja determinado ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV que comprove o depósito da pensão por morte, em favor da requerente, nos autos do processo no 2013.09.1.018918-9 referente ao período de 14 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2017 bem como dos meses de janeiro a março de 2019. Pugna, ainda, a fixação de encargos moratórios e juros legais no importe de 1% ao mês, a contar de agosto de 2019, data de notificação do IPREV bem como fixação de astreintes pelo não cumprimento da determinação judicial, além de arresto de valores caso não comprovado o depósito dos valores dos quais é beneficiária. Para tanto, aduz que estes valores são vinculados aos processos de número 2012.00.2.020345-9 e 2013.09.1.018918-9, que tramitaram na Segunda Câmara Cível deste TJDF bem como na Segunda Vara de Família de Samambaia e que já se encontram arquivados. Narra que já peticionou em Primeira Instância para requerer o levantamento destes valores, mas que houve a prolação de decisão no sentido de que a pretensão haverá de ser dirigida ao Órgão de 2o Grau prolator da ordem judicial, no caso para esta Primeira Turma Cível. Afirma, ainda, que diante da ausência do cumprimento espontâneo pela referida Secretaria de Estado, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer, processo número 0704332- 45.2020.8.07.0018, distribuída para a Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, sendo indeferida sua petição inicial sob o fundamento de inadequação da via eleita, sentença esta confirmada em Segunda Instancia por meio do Acórdão de número 1312178, julgado pela Oitava Turma Cível, que exarou entendimento de que “o descumprimento das determinações judiciais emanadas da Segunda Câmara Cível e Primeira Turma Cível deve ser objeto de discussão nos autos em que foram exaradas, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural. Quer dizer, o cumprimento da ordem, seja junto à instituição bancária responsável pelas contas judiciais, seja junto aos próprios órgãos públicos, incumbe ao Juízo prolator da decisão.” Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte peticionante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da petição por inadequação da via eleita, nos termos dos artigos 1.012, §3o, I, do CPC, bem como no Regimento Interno desta Casa, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021 18:32:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador